Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-91.2017.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001472-91.2017.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MOROCKOSKI CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.201.820/0001-28 (RECORRIDO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE APOLINARIO DE QUEIROZ - CPF: 299.609.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO —CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO — PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS — ARTIGO 21, III, DA LEI No 8.666/93 — PRINCÍPIO DO FORMALISMO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não há definição legal do que seja "jornal de grande circulação" no art. 21, III, da Lei no 8.666/93, cabendo analisar se o jornal enquadra-se em tal condição de acordo com as peculiaridades do caso.

O Diário Oficial da União, de fato circula na região referente ao ato administrativo que a Administração Pública pretende dar publicidade, atendendo, portanto, o requisito legal.

Constatada a diversidade de competidores, verifica-se que não houve prejuízo à concorrência dos licitantes.

O princípio do formalismo, como todo princípio, não pode ser interpretado de maneira absoluta, principalmente porque existem outros princípios informadores do sistema. No caso da licitação, vários princípios a informam, tais como o da igualdade, legalidade, competitividade, impessoalidade, vinculação do edital, julgamento objetivo, dentre outros. Tais princípios têm por objetivo permitir à Administração a escolha da melhor proposta e a igualdade dos licitantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n° 0001472-91.2017.8.11.0023
, impetrado por
Morockoski Construção Ltda. - EPP
, em face de ato ilegal, atribuído ao
Secretario Municipal de Administração e Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo/MT
, concedeu a ordem de segurança almejada, invalidando o ato administrativo que anulou o certame licitatório no 04/2016, restabelecendo sua continuidade imediata, bem como suspendeu toda e qualquer licitação envolvendo o mesmo objeto, esteja ele em andamento ou já se encontre encerrada.

A impetrante sustentou que participou e sagrou-se vencedor da Concorrência Pública n° 004/2016, para a realização de obras de serviços de drenagem e manejo de aguas pluviais em vias urbanas no Bairro Nova Esperança, localizado no Município de Peixoto de Azevedo.

Argumentou que o certame foi anulado pelos Impetrados, sob o argumento de violação do art. 2l, Lei 8666/93, por ausência de publicação do Edital em jornal de grande circulação, gerando risco a concorrência a publica.

Não obstante, salienta que impetrante que o edital foi publicado no Diário Oficial da União. Dessa forma o certame não padece do vício alegado pelas autoridades coatoras.

O ato sentencial concedeu a segurança pleiteada (ID 20234485).

Sem recurso voluntário das partes, conforme certidão de ID n. 20234496, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (art. 4, §1° da Lei 12.016/2009).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame

(ID 25660456).

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n° 0001472-91.2017.8.11.0023, impetrado por Morockoski Construção Ltda. - EPP, em face de ato ilegal, atribuído ao Secretario Municipal de Administração e Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, concedeu a ordem de segurança almejada, invalidando o ato administrativo que anulou o certame licitatório no 04/2016, restabelecendo sua continuidade imediata, bem como suspendeu toda e qualquer licitação envolvendo o mesmo objeto, esteja ele em andamento ou já se encontre encerrada.

Prefaciamente cabe destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem.

A Licitação Pública é um instrumento consagrado na Constituição Federal do Brasil de 1988 no seu artigo 37, inciso XXI, que diz:

“Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

A licitação tem por objetivo garantir a observância do princípio da isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, conforme estabelece o artigo 3o da Lei 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Neste espeque, é evidente que se caracteriza como procedimento formal, todavia, a existência de formalidades e a observância ao princípio da vinculação ao edital não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui em um fim em si mesmo, ao contrário, tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.

A propósito, leciona Hely Lopes Meirelles:

(...) o princípio do procedimento formal é o que impõe a vinculação da licitação às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. Essas prescrições decorrem não só da lei, mas também, do regulamento, do caderno de obrigações e até do próprio edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a que se refere (Lei no 8.666/93, art. 4o).

Procedimento formal, entretanto, não se confunde com
"formalismo"
que se caracteriza por exigências além do princípio da razoabilidade. Assim, não se inabilita o licitante diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas desde que não causem prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença constatou que houve diversidade de competidores, ou seja, não houve prejuízo a concorrência do certame, bem como o edital foi devidamente publicado em órgão da imprensa oficial, tal como alude o art. 21, inciso III, da Lei no 8.666/90, devendo ser mantida a concessão da segurança.

Vejamos o que diz o dispositivo legal pertinente:

Art. 21.

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal.

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição;

O princípio do formalismo, como todo princípio, não pode ser interpretado de maneira absoluta, principalmente porque existem outros princípios informadores do sistema que, aparentemente, mostram-se antinômicos entre si. No caso da licitação, vários princípios a informam, tais como o da igualdade, legalidade, competitividade, impessoalidade, vinculação do edital, julgamento objetivo, dentre outros. Tais princípios têm por objetivo permitir à Administração a escolha da melhor proposta e a igualdade dos licitantes.

Com esses fundamentos, em remessa necessária, acompanho o parecer ministerial e
RATIFICO
a sentença, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021